Tribunal: TJDFT
Processo: 0717275-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO ENTRE PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR DO IMÓVEL. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO PELO ADMINISTRADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete aos Juizados Especiais Cíveis julgar a causa ajuizada pelo proprietário (pessoa natural) do imóvel contra o administrador, observado o limite de alçada de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/95. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Se o contrato de administração do imóvel (ID 56805718) estabelece no item 11 das cláusulas gerais que o administrador garante o pagamento do boleto do condomínio, deve ser mantida a sentença que condenou a recorrente (Quinto Andar) a pagar ao locador as despesas do condomínio não pagas pelo locatário. Nessa hipótese, fica o administrador sub-rogado no direito do locador em cobrar o débito do locatário, conforme expressamente previsto no item 13 do contrato.
3. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% da condenação.